Tribunal: TJDFT
Processo: 0749358-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – NEOENERGIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (CC, ART. 786). APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 1.010 do CPC trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos na apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária aos seus segurados, a seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam aos segurados/consumidores finais dos serviços de energia elétrica, contra a causadora do dano, inclusive, os de natureza consumerista, à conclusão do disciplinado no art. 786 do CC.
3. Não há conduta omissiva ou comissiva que possa ser atribuível a Neoenergia que demonstre que a referida empresa (direta ou indiretamente) causou danos nos equipamentos do consumidor/segurado, restando deficiente a caracterização do nexo de causalidade.
4. A juntada unilateral de laudo pericial à petição inicial não possui o condão de comprovar o nexo entre o dano e eventual conduta da apelada/ré.O conjunto probatório não aponta para qualquer conduta da ré que possa ter ocasionado os danos.
5. Nada obstante a aplicação do CDC e a sub-rogação dos direitos do consumidor ao caso, a inversão do ônus da prova exige a observância dos requisitos relacionados à hipossuficiência da parte e à verossimilhança da alegação.
6. No caso em apreço, não se desincumbiu a parte autora, ora recorrente, do seu ônus de demonstrar o nexo causal entre o dano nos produtos eletrônicos e a falha da prestação do serviço.
7. Outro lado, não se pode olvidar que a parte apelada conseguiu comprovar que no dia do evento não foi registrado qualquer ocorrência na rede de distribuição de energia elétrica.
8. Precedentes: Acórdão 1694168, 0720424-58.2021.8.07.0020/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação: 10/05/2023; Acórdão 1637651, 0707207-68.2022.8.07.0001/APc, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação: 29/11/2022; etc.
9. Recurso desprovido.